Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1. A apelação pretende a reforma da sentença para que o saldo devedor decorrente de compra e venda de imóvel seja calculado mediante a atualização monetária através dos índices INPC ou IPCA, afastando-se a incidência do INCC, que foi aplicado pela sentença recorrida.

2. A questão do índice de atualização monetária aplicável à relação jurídica concreta estabelecida entre as partes já foi apreciada e decidida por este colegiado, concluindo-se pela aplicação do INCC, o mesmo adotado pela sentença ora impugnada (Acórdão 246554, 20030110750098APC, Relator: BENITO TIEZZI, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/6/2006. Pág.: 71).

3. O acórdão no 246554 foi rescindido apenas parcialmente, tão somente quanto à periodicidade do índice de atualização monetária, mas manteve incólume o índice adotado no julgamento daquela apelação (Acórdão 322691, 20070020039258ARC, Relator: CRUZ MACEDO. Revisor: TEÓFILO CAETANO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2008, publicado no DJE: 1/10/2008. Pág.: 24)

4. Preliminar de coisa julgada reconhecida de ofício.

5. Apelação conhecida e não provida.